Tribunal: TJDFT
Processo: 0721230-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
Escorreito o indeferimento da petição inicial da Ação, ante a patente ausência de interesse processual do Autor, tendo em vista que o Executado, Autor da Ação Anulatória de Arrematação, deixou transcorrer in albis todos os prazos que dispunha para se manifestar sobre a avaliação e a alienação do imóvel e, assim, concordou ele tacitamente com o procedimento de alienação, ante a sua inércia e não insurgência contra os atos respectivos.
Apelação Cível desprovida.